Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702152-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA 023 LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE AGUAS CLARAS/DF - AMAAC DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Real Engenharia 023 Ltda. Real Engenharia 023 Ltda. narra que esta Relatoria concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto em decisão proferida em 29.1.2024. Relata que o Oficial do Terceiro Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal requereu orientação ao Juízo de Primeiro Grau no sentido de instruir expressamente em qual matrícula deveria praticar os atos e, por conseguinte, quais atos anteriores deveriam ser cancelados em 25.4.2024. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau não analisou a questão processual transcorrido quase um (1) mês desde a requisição cartorial. Alega que está impedida de outorgar escrituras públicas de compra e venda a particulares relativas ao empreendimento localizado na Quadra n. 104, Lote n. 2, Águas Claras/DF. Sustenta que a decisão desta Relatoria suspende os efeitos da decisão interlocutória agravada proferida pelo Juízo de Primeiro Grau até julgamento definitivo de recurso, em especial para não obstaculizar a lavratura e o registro de escrituras públicas dos imóveis. Afirma que protocolou petição nos autos originários para alertar o Juízo de Primeiro Grau em relação à necessidade e obrigatoriedade de notificar as autoridades que enviaram ofícios quando do deferimento da liminar, a fim de determinar a suspensão de todos os atos anteriores praticados de restrições aos imóveis. Defende que o Oficial do Terceiro Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal deve, obrigatoriamente, tornar sem efeito todos os atos anteriormente praticados nas matrículas dos imóveis de propriedade das empresas que recorreram e obtiveram efeito suspensivo. Requer a expedição, em caráter de urgência, de 1) ofício ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para que adote, de imediato, as providências de comunicação aos órgãos e cartórios oficiados para tornar sem efeito todos os atos praticados na matrícula de seu imóvel ou 2) expedição direta e imediata de ofício ao Cartório do Terceiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para suspender ou tornar sem efeito a decisão anterior proferida nos autos originários em relação aos imóveis das empresas que recorreram. É o relatório. Decido. Real Engenharia 023 Ltda. interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0714436-91.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento liminar formulado por Associação de Moradores e Amigos de Águas Claras/DF (Amaac). O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferido (id 55251998). O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, de modo que restringe-se à análise do acerto ou do desacerto da decisão agravada. As providências necessárias ao cumprimento da decisão proferida em sede recursal devem ser requeridas perante o Juízo de Primeiro Grau, que é o competente para o processamento e o julgamento do feito. A competência da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no caso concreto é estritamente revisional. A pretensão de cumprimento da decisão proferida deve ser apresentada no Juízo de Primeiro Grau para sua prévia apreciação e decisão ou viabilizada pelos meios processuais adequados. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de expedição de ofício formulados por Real Engenharia 023 Ltda. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator